Tribunal: TJES
Processo: 5000612-53.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000612-53.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JORIO MACHADO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5000612-53.2025.8.08.0008

Origem:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido:
JORIO MACHADO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS PIX E EMPRÉSTIMO AUTOMÁTICO APÓS ROUBO DE CELULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ ESPECÍFICA. DANO MORAL EM PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais proposta por JORIO MACHADO LTDA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. com o objetivo de anular contrato de empréstimo e obter restituição de valores desviados fraudulentamente. Em síntese, alega a parte autora que, em 21/09/2024 foi vítima de roubo de celular, o que permitiu a invasão do aplicativo bancário e a realização de dois PIX totalizando R$ 12.900,00. Sustenta que o banco réu, unilateralmente, contratou empréstimo de R$ 16.905,92 para cobrir o saldo negativo gerado pela fraude. Busca a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário e responsabilidade objetiva da parte ré; (ii) estabelecer se a restituição deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (iii) verificar se houve comprovação de lesão à honra para fins de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, nos moldes da Súmula 479 do STJ. No caso, o roubo do aparelho celular e a imediata realização de transferências vultosas deveriam ter sido detectados pelos sistemas de segurança do banco réu.

5.
Nesse sentido, não subsiste o argumento do réu de que as transações seriam com os valores normalmente movimentados e em horário habitual, na medida em que não há provas nesse sentido, tornando manifestamente suspeita a movimentação de R$ 12.900,00. A tese de que o dinheiro foi para o próprio sócio não afasta a fraude, uma vez que a utilização de contas da mesma titularidade como "ponte" é estratégia comum para contornar bloqueios imediatos.

6.
Quanto à validade da Cédula de Crédito Bancário nº 00332518300000001080, os documentos demonstram que o montante de R$ 16.905,92 não serviu para quitar débitos antigos, mas sim para cobrir o rombo provocado pela própria fraude e os encargos de mora nela baseados. Dessa forma, inexistindo manifestação de vontade hígida da autora, o negócio jurídico é inexistente.

7.
No que tange à repetição do indébito, a reforma da sentença se impõe para determinar
a restituição na forma simples
. A interpretação acerca do art. 42, parágrafo único, do CDC exigia, além da cobrança indevida, a ausência de engano justificável. Não se olvida, no entanto, a mudança paradigmática a partir da tese fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, de modo que, desde então, a interpretação sobre o referido dispositivo passou a ser a de que a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (elemento volitivo). A exceção, extraída do mesmo julgado em comento, é a hipótese de "engano justificável", cujo ônus da prova recai sobre o fornecedor. Sendo assim, no cenário de transações realizadas através de dispositivo confiável da parte, conquanto haja falha de segurança sistêmica do banco, não se vislumbra a má-fé específica necessária para a dobra legal, tratando-se de "engano justificável".

8.
De igual modo, relativamente ao dano moral, assiste razão à ré. Tem-se por incontroverso o fato da parte autora ser pessoa jurídica. Segundo a Súmula 227 do STJ, "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
", mas este não é presumido (
in re ipsa
). Exige-se prova cabal de ofensa à honra objetiva (reputação, bom nome ou imagem comercial), o que não se confunde com o mero prejuízo patrimonial decorrente da fraude bancária. No presente feito, não há evidências de que o evento tenha ultrapassado a esfera patrimonial para atingir o crédito da empresa perante terceiros ou sua fama no mercado.

9.
Ademais, não se desconhece a inscrição dos dados do Sr. Eduardo Jório Machado nos cadastros de inadimplentes (ID nº 16944176). No entanto, a referida negativação não inclui a pessoa jurídica “Jorio Machado LTDA”, de modo que não cabe indenização por danos morais no presente caso, vez que o sócio da empresa não está no polo ativo da demanda.

10
. Por fim, destaca-se que nada impede o Sr. Eduardo Jório Machado de ajuizar, caso queira, outra demanda judicial para discutir a negativação de ID nº 16944176.

IV. DISPOSITIVO
11.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de
a)
reformar a sentença quanto à forma de restituição, que deverá ocorrer na modalidade
simples
, mantendo-se os consectários legais de correção e juros desde o desembolso; (b)
afastar a condenação por danos morais
, ante a ausência de prova de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)